Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-42.2023.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000965-42.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), LAERCIO ALVES PEREIRA - CPF: 650.980.561-87 (RECORRIDO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. INSCRIÇÃO LEGITIMA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, somado aos fatos de, no caso, trata-se de provas documentais, não sendo necessária a produção de prova oral.

Se foi o Município quem inscreveu o nome do autor em Dívida Ativa Municipal, é parte legitima para responder a presente ação de indenização por dano moral por suposta inscrição indevida
.

Se a inscrição em Divida Ativa Municipal foi decorrente da condenação do Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso, inexiste qualquer ilicitude a ser reconhecida, por isso, não há dano moral a ser reparado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000965-42.2023.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'Oeste/MT

Recorrente:

Municipio de Mirassol D'Oeste

Recorrido(s):

Laercio Alves Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data de Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma Recursal;

Deixo de elaborar o relatório, por ser dispensado em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995,
in verbis
:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e juros de mora de 0,5% a.m., contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação que houve o julgamento antecipado da lide, sem conceder a oportunidade de apresentação das provas testemunhais.

Contudo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, somado aos fatos de, no caso, trata-se de provas documentais, não sendo necessária a produção de prova oral.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Se foi o Município quem inscreveu o nome do autor em Dívida Ativa Municipal, é parte legitima para responder a presente ação de indenização por dano moral por suposta inscrição indevida.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Município Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, apenas cumpriu uma determinação do TCE/MT para que interpusesse uma ação judicial, visando à cobrança da multa aplicada.

Argumenta que ficou demonstrado que o ente Municipal não deu causa a ação de execução fiscal, apenas cumpriu uma notificação do TCE/MT, para cobrar o valor de uma multa, na qual foi o próprio recorrido que deu causa ao não efetuar a prestação de contas da maneira devida na condição de presidente da Câmara Municipal de Mirassol D’ Oeste-MT. Por isso, inexiste dano moral a ser reparado.

O Recorrido, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Trata-se de ação de indenização por dano moral movida por Laercio Alves Pereira, ora recorrido, visando à condenação do ente Municipal ao pagamento de indenização título de dano moral, devido à inscrição de seu nome em Divida Ativa Municipal n. 01/2017, decorrente da uma condenação do Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso – Acórdão 421/2012-TP, nos autos do processo 15.537-3/2011, no importe de R$ 29.837,58.

No caso, restou comprovado que o ente público Municipal ajuizou ação de Execução Fiscal, n.
0000971-76.2017.8.11.0011
, em 07/03/2017,

que tramitou na Segunda Vara Criminal e Cível de Mirassol D’ Oeste-MT, visando à cobrança do débito de R$ 29.837,58, inscrito na Dívida Ativa n. 01/2017.

Verifico ainda que tal cobrança é decorrente da condenação do Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso – Acórdão 421/2012-TP, julgado em 14/08/2012 e publicado em 16/08/2012, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em 04/12/2012 houve o julgamento do recurso ordinário interposto pelo ora Recorrido pelo Tribunal de Conta do Estado de Mato Grosso, sendo provido parcialmente, conforme Acórdão n. 806/2012-TP:

Em 29/04/2014, em razão dos apontamentos feitos pelo Procurador de Contas, houve o Julgamento Singular n. 886/LCP/2014, onde foi determinada a notificação ao Reclamante para que apresentasse os Contratos e Termos Aditivos elencados no Relatório Técnico, constantes nos autos. autos do processo 15.537-3/2011.

Inconformados com as decisões acima, os concedentes realizaram o pedido de Tomada de Contas Ordinária, processo n. 14168/2016, que foi julgado em 24/10/2018 pelo TCE, o qual entendeu pela irregularidade das contas e restituição de valores aos cofres públicos, Acórdão n. 91/2018-PC:

Por fim, em 29/09/2020, o TEC/MT, proveu o recurso ordinário e reformou o Acórdão n. 91/2018-PC, conforme Acórdão n. 348/2020-TP:

Nos termos do disposto no art. 71, §3º, da Constituição Federal, as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas que resultar em multa ou imputação de débito, terão eficácia de título executivo, cuja redação foi reproduzida na sua integralidade e literalidade no art. 47, §3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, restou comprovado que a inscrição em Divida Ativa Municipal n. 01/2017, foi decorrente da condenação do Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso – Acórdão 421/2012-TP, nos autos do processo 15.537-3/2011, no importe de R$ 29.837,58, julgado em 14/08/2012; em relação ao recurso ordinário interposto contra tal decisão, o Acórdão n. 806/2012-TP deu parcial provimento apenas para reduzir a multa aplicada, sendo mantido os demais termos da condenação, julgado em 04/12/2012. Por tal razão, entendo que a inscrição mostrou-se lícita.

Posteriormente, em 29/09/2020, no pedido de Tomada de Contas Ordinária, processo n. 14168/2016, o TCE/MT proveu o recurso ordinário e entendeu pela regularidade das contas apresentadas pelo Recorrido e pela ausência de comprovação de dano ao erário, conforme Acórdão n. 348/2020.

Assim, sendo licita a inscrição, não há dano moral a ser reparado, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024